Tribunal: STF
Processo: ARE 1575119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul decidiu:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do fármaco Rituximabe 10mg/ml para o tratamento de Neuromielite óptica AQP4 soronegativa (CID G 36.0). (...).



    No caso presente, a pretensão da parte autora é pelo fornecimento do medicamento RITUXIMABE 10 MG/ML para o tratamento de Neuromielite óptica AQP4 soronegativa (CID G 36.0). 



    O fármaco possui registro na ANVISA e foi incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 1 conforme PCDT para o tratamento de Artrite Reumatoide, não estando padronizado para a patologia que acomete a autora (CID G 36.0), devendo, portanto, ser considerado ‘não incorporado’. 



    Em tais casos, deve-se verificar a presença dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1234 e, no que couber, os critérios delineados pelo STJ ao apreciar o Tema 106: (...).



    E, neste aspecto, registro que não há reparos a serem feitos na sentença, a qual reputou não demonstrada a incapacidade financeira do núcleo familiar da parte autora para o custeio da medicação pleiteada. 



    No caso em tela, considerando que a parte já obteve o fornecimento das dosagens iniciais da medicação em razão da tutela de urgência deferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública (JEF) n. 5005893-18.2023.4.04.7117, a continuidade do tratamento se dá pela utilização da medicação Rituximabe na dosagem de 500mg/50ml, a cada seis meses, por tempo indeterminado, o que totalizaria o valor de R$ 4.998,00 por semestre ou R$ 833,00 por mês, conforme orçamento trazido pela autora no evento 1, ORÇAM23. 



    Com efeito, o demonstrativo da declaração anual de imposto sobre a renda da pessoa física do ano-calendário 2022 (evento 80, DECL2), revela que o cônjuge da parte autora é proprietário de uma casa e de seis lotes rurais, os quais, somados, totalizam importância superior a R$ 300.000,00. Ainda, consta aplicação em conta do Banco do Brasil (R$ 30.082,43), cota capital na Cresol (R$ 17.393,00) e consórcio não contemplado junto à New Holland (R$ 19.868,68). E, por fim, a própria demandante percebeu receita bruta de R$ 151.590,92 referente à sua participação nos lotes rurais de n. 74 e 76. 



    Em vista disso, tenho que não restou suficientemente comprovada a hipossuficiência financeira do núcleo familiar para o custeio do tratamento postulado pela parte autora, não havendo, portanto, integral cumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ ao apreciar o Tema 106. 



    Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas” (fls. 1-7, e-doc. 68).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 71).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 76).



    4. A recorrente argumenta “ser portadora de grave doença autoimune, com sintomas análogos aos da esclerose múltipla, e comprovando a imprescindibilidade do fármaco para evitar a progressão da enfermidade e o risco de sequelas neurológicas severas”. Pondera que “teve seu pleito negado sob o fundamento de possuir condições financeiras para arcar com o elevado custo do tratamento” (fl. 2, e-doc. 78).



    Sustenta que “a decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentou-se na suposta ausência de comprovação da incapacidade financeira da Parte Agravante, pressupondo, por conseguinte, o não preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 1234 do STF e 106 do STJ. Contudo, tal entendimento destoa da análise probatória realizada no Recurso Extraordinário, onde restou cabalmente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos” (fl. 3, e-doc. 78).



    Ressalta que “a imprescindibilidade do medicamento Rituximabe foi devidamente comprovada através de robustos laudos médicos” e que “a incapacidade financeira da Parte Agravante para arcar com o custo do medicamento também foi devidamente comprovada. Foram apresentados documentos que demonstram a renda familiar, proveniente da atividade agrícola, e a impossibilidade de suportar os custos do tratamento sem comprometer o sustento da família” (fl. 4, e-doc. 78).



    Assevera que “a decisão agravada ignorou as provas apresentadas pela Parte Agravante, que demonstram o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelos tribunais superiores para o fornecimento do medicamento” (fl. 4, e-doc. 78).



    Anota que “a análise da capacidade financeira, portanto, não pode se restringir à renda bruta, sob pena de incorrer em interpretação que desconsidera a realidade econômica da Parte Agravante”, e que “a não consideração da renda líquida, e sim da bruta, para aferir a capacidade financeira da Parte Agravante, implica em violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que asseguram o direito à saúde. Ao desconsiderar os custos de produção, a decisão agravada impossibilita o acesso da Parte Agravante ao tratamento médico necessário, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde, valores estes que devem ser primordiais na análise judicial” (fl. 5, e-doc. 78).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 6º, o inc. IX do art. 93 e o art. 196 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a matéria constitucional discutida transcende ao interesse das partes envolvidas na demanda” e que “não se pode perder de vista que a matéria constitucional examinada se refere a direito à saúde. Portanto, a decisão proferida nesta demanda poderá ser aplicada analogicamente a casos semelhantes, fato que evidencia a relevância política, social e econômica das questões constitucionais suscitadas” (fl. 4, e-doc. 73). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora a agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do fármaco Rituximabe 10mg/ml para tratamento de neuromielite óptica AQP4 soronegativa (CID G 36.0).



    Ao analisar o julgado recorrido, a Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul ressaltou a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados, e destacou que, no presente caso, “deve-se verificar a presença dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1234 e, no que couber, os critérios delineados pelo STJ ao apreciar o Tema 106”, e que “o demonstrativo da declaração anual de imposto sobre a renda da pessoa física do ano-calendário 2022 (evento 80, DECL2), revela que o cônjuge da parte autora é proprietário de uma casa e de seis lotes rurais, os quais, somados, totalizam importância superior a R$ 300.000,00. Ainda, consta aplicação em conta do Banco do Brasil (R$ 30.082,43), cota capital na Cresol (R$ 17.393,00) e consórcio não contemplado junto à New Holland (R$ 19.868,68). E, por fim, a própria demandante percebeu receita bruta de R$ 151.590,92 referente à sua participação nos lotes rurais de n. 74 e 76”. Concluiu não estar “suficientemente comprovada a hipossuficiência financeira do núcleo familiar para o custeio do tratamento postulado pela parte autora, não havendo, portanto, integral cumprimento dos requisitos cumulativos fixados” (fl. 7, e-doc. 68).



    Verifica-se, portanto, no acórdão recorrido, que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie vertente, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO REMÉDIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.426-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.466.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.391.022-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora